Tribunal: STF
Processo: ADI 1104
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-21
Data de publicação: 1994-02-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N. 464, DE 22/6/1993, DO DISTRITO FEDERAL, ART. 1.. NORMA QUE ISENTOU

DAS  TAXAS  E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA AS

ENTIDADES  ASSISTENCIAIS  E  BENEFICENTES,  DECLARADAS  DE UTILIDADE
PÚBLICA, ATUANDO NO DISTRITO FEDERAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS.

21,  XII,  "B",  E 22,  IV,  AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. NÃO SE

TRATA, NA ESPÉCIE, DE LEI DISTRITAL SOBRE AGUA  E  ENERGIA  ELETRICA,

MAS, APENAS, NO DISPOSITIVO ATACADO, SE DISPÕE ACERCA  DE  ISENÇÃO DE

RETRIBUIÇÃO  PELOS  SERVIÇOS  DE  AGUA E ENERGIA ELETRICA. 4. MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA, POR NÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS A CONCESSÃO.